Tribunal: STF
Processo: ARE 1353995
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “IPVA - ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - Responsabilidade tributária de empresa locatária de veículos automotores, que possui mais de um domicilio, em diferentes unidades federativas - Criação de hipótese de responsabilidade tributária pelo artigo 6°, VIII, da Lei Estadual n° 13.296/08 – Inconstitucionalidade afastada por decisão do Órgão Especial -Efeito vinculaste - Ocorrida situação prevista na legislação tributária, exigível o tributo com acréscimos, inclusive, se for o caso - Precedentes desta 11° Câmara de Direito Público -Sentença de improcedência conformada. 



    Recurso desprovido. ”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 22, XI e parágrafo único, 24, § 3º, 146, III, 155, III, e 158, III, do Texto Constitucional.



    Em decisão proferida na data de 17 de dezembro de 2021, neguei provimento ao recurso extraordinário, a partir dos entendimentos fixados pela Corte, no julgamento do RE 1.016.605 e da ADI 4612 (eDOC 35).



    Em petição juntada aos autos (eDOC 37), a parte recorrente informa que o tema de que tratam os autos teve repercussão geral reconhecida.



    Com razão a parte. Verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1198, cujo recurso paradigma é o RE 1.357.421, de relatoria do Min. Luiz Fux, com manifestação ementada nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). LEI 13.296/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LOCADORA DE VEÍCULOS COM SEDE EM ESTADO DIVERSO DAQUELE ONDE OCORRE USUALMENTE A LOCAÇÃO. DEFINIÇÃO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.376. TEMA 708 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.016.605. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática anterior e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Fica prejudicado o agravo regimental pendente.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator 



Documento assinado digitalmente